Tribunal: STF
Processo: RE 93355
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-02-10
Data de publicação: 1981-02-10

Ementa:
FALÊNCIA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS. RESTITUIÇÃO. SÚMULA 417.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DESCONTADAS - DOS EMPREGADOS, PELA
FIRMA, E NÃO RECOLHIDAS AO INPS. POSSIBILIDADE DE REIVINDICAÇÃO DA
MASSA FALIDA, COMO BEM DE TERCEIRO. APLICAÇÃO A ESPÉCIE DA SÚMULA
417, MESMO EM FACE DA LEGISLAÇÃO PREVIDENCIARIA EM VIGOR.
RECONHECIDO E PROVIDO.